Tribunal: TJMT
Processo: 1013739-24.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013739-24.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FREDERICO GUILHERME CAMPOS CORREA PAULA - CPF: 314.264.331-15 (APELANTE), CARLA MARIA COSTA BOTELHO - CPF: 832.314.041-34 (ADVOGADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (APELANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0442-70 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (APELADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0442-70 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FREDERICO GUILHERME CAMPOS CORREA PAULA - CPF: 314.264.331-15 (APELADO), CARLA MARIA COSTA BOTELHO - CPF: 832.314.041-34 (ADVOGADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ANIMAL DIAGNOSTICADO COM DOENÇA DE MORMO – SACRIFÍCIO DE FORMA INADEQUADA – RECURSOS QUE QUESTIONAM APENAS A MAJORAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – RECURSO PRINCIPAL INTERPOSTO PELO ESTADO PARA MINORAR PROVIDO – APELO ADESIVO INTERPOSTO PELO REQUERENTE PARA MAJORAR – DESPROVIDO.

1. Como é cediço, nã
o há critérios legais objetivos para a fixação dos danos morais, devendo o magistrado agir com parcimônia, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, analisando a extensão do danos, a capacidade das partes, etc.... de modo que a fixação do
quantum
seja pedagógico e tenha caráter inibidor ao agente infrator, sem, contudo, ensejar um enriquecimento ilícito da parte contrária.

2. Apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso provido para minorar os danos morais para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença nos demais pontos.

3. Desprovido o apelo adesivo interposto pelo Requerente.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e FREDERICO GUILHERME CAMPOS CORREA DE PAULA contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 1013739-24.2017.811.0011, julgou parcialmente procedente os pedidos e condenou o Estado de Mato Grosso, à título de danos materiais, no importe de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e no importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), à título de danos morais.

O que ensejou a propositura da ação foi, segundo narrado na exordial indenizatória, o fato do Requerente possuir um cavalo raça Quarto de Milha, o qual participava de competições de laço comprido e, ao ser diagnosticado com a doença chamada de mormo, foi o cavalo sacrificado de forma inadequada e cruel.

Afirmou também que ao submeter o animal a contraprova, obteve resultado negativo.

O Estado de Mato Grosso, ao interpor Recurso de Apelação (Id. 42586527), requer a minoração do
quantum
indenizatório acerca dos danos morais, posto que o valor fixado pelo juízo
a quo
é desproporcional e desarrazoado.

Contrarrazões apresentadas pelo Requerente no Id. 42586530.

O Requerente interpôs Recurso de Apelação, na forma adesiva (Id. 42586531), requer a majoração dos danos morais, haja vista ter fixado o juízo
a quo
em valor irrisório.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão lançada no Id. 42586534.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 43082957).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida nos recursos apresentados (principal e adesivo) é saber se o fato do cavalo ter sido diagnosticado com a doença de mormo, cuja contraprova resultou negativo para a referida doença e, ser o animal sacrificado de forma inadequada é fato a ensejar a minoração ou majoração dos danos morais fixados pelo juízo
a quo
.

Antes de analisar os recursos propriamente ditos, faço a seguinte observação.

O objeto de ambos os apelos (principal interposto pelo Estado de Mato Grosso e adesivo interposto pelo Requerente) é apenas e tão somente a minoração ou majoração dos danos morais e honorários sucumbenciais recursais (art. 85, §11, do CPC).

Nada mais.

Não se discute ausência dos danos materiais, ausência dos danos morais, modalidade de responsabilidade ou ainda qualquer forma de excludente, ou seja, ambas as partes (Requerente e Requerido) admitem que existe danos materiais
E
morais.

Assim, não pode este juízo
ad quem
decidir de forma diversa, sob pena de incorrer em nulidade da decisão por julgamento
extra petita
.

Feita essa consideração inicial, passo ao exame conjunto de ambos os apelos, haja vista tratarem do mesmo capítulo da sentença.

Quando se fala em danos morais, o que ocorre é uma afronta aos direitos da personalidade.

No caso em apreço, embora não se negue a importância do cavalo na vida do Autor, penso que o fato da do animal ter sido sacrificado de forma inadequada por agentes público (policial militar e servidor do INDEA/MT), em razão de diagnóstico de doença, não é circunstância a ensejar danos morais.

Vendo os vídeos anexados aos autos que demonstram o momento de sacrifício do animal e matéria jornalística (Id’s 42586475, 42586476, 42586477, 42586478, 42586479, 42586480, 42586481, 42586482, 42586483, 42586484, 42586485, 42586486, 42586487, 42586488, 42586489, 42586490, 42586491, 42586492, 42586493, 42586494, 42586495, 42586496, 42586497, 42586498, 42586499, 42586500 e 42586501), não se constata a prática de meio cruel ao animal, embora não se negue que o sacrifício tenha ocorrido de forma inadequada.

Em situação semelhante ao caso ora apresentado, assim decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AGRAVO RETIDO - SUBORDINAÇÃO DAS TESTEMUNHAS AO AUTOR - RELAÇÃO DE TRABALHO - OITIVA COMO INFORMANTES - LIVRE VALORAÇÃO DAS PROVAS PELO JUIZ - AGRAVO NÃO PROVIDO - RECOLHIMENTO DE GADO ENCONTRADO FORA DA PROPRIEDADE - SAÚDE PÚBLICA - CONTROLE DE FEBRE AFTOSA - AUSÊNCIA DE EXAME PRÉVIO - ABATIMENTO PELO IMA - IMPOSSIBILIDADE - PROPRIEDADE COMPROVADA - CABÍVEL INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. 1. A subordinação inerente à relação de emprego não caracteriza, por si só, interesse do empregado no litígio em que figura como parte o seu empregador. No entanto, deve ser reconhecida a suspeição de testemunha na hipótese em que existam elementos concretos e objetivos que apontem o interesse direto dela no litígio instaurado. 2. Ao concluir pela existência da relação de confiança entre as testemunhas e a parte, o Juízo agiu bem ao não tomar-lhes o compromisso. Entretanto, mesmo não compromissadas, poderiam seus depoimentos servir de prova para o deslinde da questão, pelo princípio do livre convencimento motivado do juiz que lhe outorga a prerrogativa de apreciar livremente as provas produzidas nos autos. 3. Todo animal susceptível à febre aftosa, e em desacordo com as normas, será apreendido e sacrificado após avaliação dos riscos envolvidos. 4. Não obstante ter o apelante se apresentado como proprietário dos animais, o apelado ignorou as alegações e procedeu ao abate dos novilhos sob o fundamento de controle de febre aftosa, sem qualquer exame dos animais, conforme exige o art. 19 da Instrução Normativa nº 45/2004 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 5. Descumprido o disposto no art. 19 da referida Instrução, a indenização por danos materiais é medida que se impõe. 6. Quanto à alegação do apelante de ter sofrido grande abalo psicológico em razão da ação arbitrária do recorrido, bem como ausência de informações sobre o paradeiro de seus animais, entendo que não é suficiente para configurar um dano à sua honra justificador de reparação por meio de indenização. 7. Sentença parcialmente modificada. (TJMG - Apelação Cível 1.0686.12.008170-4/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/08/2016, publicação da súmula em 18/08/2016)

Entretanto, como dito anteriormente, não pode este juízo
ad quem
excluir a verba indenizatória fixada à título de danos morais.

Resta portanto, apenas analisar acerca da possibilidade ou não da minoração ou majoração da referida verba.

Como é cediço, não há critérios legais objetivos para a fixação dos danos morais, devendo o magistrado agir com parcimônia, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, analisando a extensão dos danos, a capacidade das partes, etc.... de modo que a fixação do
quantum
seja pedagógico e tenha caráter inibidor ao agente infrator, sem, contudo, ensejar um enriquecimento ilícito da parte contrária.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE MOTOCICLETA – BURACO NA PISTA - FALTA DE SINALIZAÇÃO NO LOCAL RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA CONFIGURADA – OMISSÃO - CULPA NA MODALIDADE NEGLIGÊNCIA – MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALORES FIXADOS DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1. O sinistro foi provocado devido falta de sinalização no local. 2. Por ser omissa na sua obrigação de manter a sinalizar no local, surge nesse momento, a responsabilidade civil do Apelante. 3. Minoração dos danos morais. 4. Como é cediço, não há critérios legais objetivos para a fixação dos danos morais, devendo o magistrado agir com parcimônia, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, analisando a extensão dos danos, a capacidade das partes, etc.... de modo que a fixação do quantum seja pedagógico e tenha caráter inibidor ao agente infrator, sem, contudo, ensejar um enriquecimento ilícito da parte contrária. 5. Utilização pelo juízo a quo quanto aos critérios acima mencionados, não havendo qualquer reparo a ser feito. 6. Apelo desprovido. (TJ/MT - N.U 0028708-37.2012.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 26/02/2019)

No caso em tela, observando os critérios acima mencionados, entendo como justo, razoável e equânime ao caso, a fixação, à título de danos morais, o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando que o Requerente encontrava-se desempregado, conforme documento acostado nos Id’s. 42586451, 42586452 e 42586453, bem como ausência de comprovação de que o cavalo participava de torneio ou competições esportivas.

Diante do acima exposto, conheço de ambos os Recursos de Apelação e:

A) DOU PROVIMENTO ao apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso para minorar os danos morais para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença nos demais pontos;

B) NEGO PROVIMENTO ao apelo adesivo interposto pelo Requerente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2021